Tribunal: TJSP
Processo: 1002748-72.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Revisional. Contratos bancários. Improcedência. Apelação do autor. Juros capitalizados mensalmente. Admissibilidade após a edição da MP 1963-17/2000. Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar a capitalização. Súmula 541, STJ. Taxa aplicada que decorre da capitalização mensal ajustada e da incidência da Tabela Price. Juros

Ementa:
Revisional. Contratos bancários. Improcedência. Apelação do autor. Juros capitalizados mensalmente. Admissibilidade após a edição da MP 1963-17/2000. Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar a capitalização. Súmula 541, STJ. Taxa aplicada que decorre da capitalização mensal ajustada e da incidência da Tabela Price. Juros remuneratórios. Juros que não sofrem limitação da Lei de Usura. Taxa cobrada que não destoa da taxa média divulgada pelo Bacen para operações da mesma natureza. Tarifas. Entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo. Súmulas 565 e 566 STJ. Tarifa de cadastro. Cobrança legal. Tarifa de serviços de terceiros, comissão do correspondente bancário, tarifa de avaliação de bem, tarifa de registro e seguro. Teses fixadas pelo STJ para fins do artigo 1.040 do CPC (REsp 1.578.553/SP - Tema 958 e REsp 1.639.320/SP - Tema 972). Registro de contrato. Cobrança permitida. Abusividade não verificada no caso concreto. Seguro de proteção financeira. Valor expresso no contrato. Encargo que não se trata de tarifa e foi livremente pactuado. Cobrança regular. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002748-72.2020.8.26.0006 SÃO PAULO 1/12
Registro: 2020.0000730310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002748-72.2020.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ERIC FARIAS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO
RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002748-72.2020.8.26.0006 SÃO PAULO 2/12
Voto: 45301
Apelação Cível No: 1002748-72.2020.8.26.0006
Comarca: São Paulo
Apelante: Eric Farias da Silva
Apelado: Banco Itaucard S/A
Revisional. Contratos bancários. Improcedência.
Apelação
do
autor.
Juros
capitalizados
mensalmente. Admissibilidade após a edição da
MP 1963-17/2000. Súmula 539, STJ. Previsão de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal
que basta para caracterizar a capitalização. Súmula
541,
STJ.
Taxa
aplicada
que
decorre
da
capitalização mensal ajustada e da incidência da
Tabela Price. Juros remuneratórios. Juros que não
sofrem limitação da Lei de Usura. Taxa cobrada
que não destoa da taxa média divulgada pelo
Bacen para operações da mesma natureza. Tarifas.
Entendimento firmado pelo STJ em sede de
recurso repetitivo. Súmulas 565 e 566 STJ. Tarifa de
cadastro. Cobrança legal. Tarifa de serviços de
terceiros, comissão do correspondente bancário,
tarifa de avaliação de bem, tarifa de registro e
seguro. Teses fixadas pelo STJ para fins do artigo
1.040 do CPC (REsp 1.578.553/SP - Tema 958 e
REsp 1.639.320/SP - Tema 972). Registro de
contrato. Cobrança permitida. Abusividade não
verificada no caso concreto. Seguro de proteção
financeira. Valor expresso no contrato. Encargo
que não se trata de tarifa e foi livremente pactuado.
Cobrança regular. Sentença mantida. Honorários
majorados. Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002748-72.2020.8.26.0006 SÃO PAULO 3/12
Eric Farias da Silva ingressou com ação revisional de
contrato bancário contra Banco Itaucard S/A, buscando rever as cláusulas
que entende abusivas no contrato de financiamento celebrado entre as partes.
A r. sentença julgou improcedentes os pedidos [fls. 112/113]. Inconformado,
apelou o requerente. Bate-se contra a cobrança de juros abusivos e contra a
cobrança de tarifas administrativas. Recurso processado em seguida, com a
apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
O recurso é desprovido. Adiante os fundamentos.
No que diz respeito à cobrança de juros capitalizados a
questão está resolvida, conforme o entendimento cristalizado em súmulas de
jurisprudência da Corte Superior:
“Súmula 539-STJ: É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como
MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”; e
“Súmula 541-STJ: A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
Do mesmo modo concluiu esta c. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002748-72.2020.8.26.0006 SÃO PAULO 4/12
“Cobrança - Contrato - Abertura de crédito em conta corrente -
Capitalização - Legalidade Admissibilidade nas relações jurídicas surgidas após MP's
1963-17/2000 e 2170-36, que permite a capitalização mensal dos juros expressamente
pactuada - Juros e outros acréscimos legais devidos - Inocorrência - Previsão expressa no
contrato - Abusividade não demonstrada Não incidência do § 3° do art. 192, da CF
Dispositivo revogado pela EC 40/03 - Não limitação dos juros reais à taxa de 12% ao
ano - Incidência da súmula 596 do Supremo Tribunal Federal - Recurso provido
Sentença reformada - Ação de cobrança procedente” [cf. TJSP, 21a Câmara de Direito
Privado, j. 10.02.10, rel. Des. Ademir Benedito, Apelação n. 991.09.062504-
9/São José do Rio Preto, Apelante: Banco do Brasil S/A, Apelados: Evidence
Veiculação Ltda. e outros].
No caso dos autos, a cédula de crédito bancário firmada
entre as partes previu taxa de juros de 2,10% ao mês e de 28,32% ao ano, o
que é suficiente a comprovar a contratação da forma capitalizada de juros [fls.
21].
Nesse contexto, não está minimamente demonstrado que
houve a aplicação de juros destoantes do contratado.
O que existe, na verdade, é uma aparente diferença entre os
juros aplicados e os contratados, uma vez que os juros contratados foram
aplicados de maneira composta, o que no resultado final mostra um
percentual mensal diferente daqueles que constam do instrumento particular.
Os juros mensais que o autor acredita não ter pactuado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002748-72.2020.8.26.0006 SÃO PAULO 5/12
decorrem exatamente da aplicação dos juros previstos, mas de maneira
capitalizada e pela tabela Price.
Ademais, caso houvesse a aplicação de juros acima do
pactuado, isso deveria ter sido demonstrado com cálculos que envolvessem a
capitalização mensal estipulada, o que não foi feito.
Nesse sentido, os precedentes desta Corte:
[i] “APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE
REVISÃO
DE
CLÁUSULAS
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. JUROS REMUNERATÓRIOS
Alegação de cobrança de taxa diversa da contratada Argumentos inconvincentes Autor
que, em seus cálculos, não considerou todos os encargos pactuados (...)” [TJSP, AP n.
1002645-73.2017.8.26.0296, 37a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sérgio
Gomes, julgado em 27.02.2019];
[ii] “AÇÃO REVISIONAL. Contrato de financiamento de
veículo. JUROS REMUNERATÓRIOS. Exigência de juros remuneratórios em
percentual diverso daquele mencionado no contrato. Percentual que se afirmou aplicado
incorretamente, que decorre da capitalização mensal ajustada. Previsão no contrato de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a exigência da
taxa efetiva anual ajustada. Possibilidade. Sentença mantida. Recurso da autora não
provido” [TJSP, AP n. 1003846-62.2014.8.26.0278, 38a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des.Fernando Sastre Redondo, julgado em 20.02.2019] e;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002748-72.2020.8.26.0006 SÃO PAULO 6/12
[iii]
“AÇÃO
REVISIONAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. TAXA DIVERSA DA CONTRATADA. Alegação
de que foi cobrada taxa superior à contratada. NÃO OCORRÊNCIA: Houve apenas
uma aparente diferença entre os juros aplicados e os contratados. Os juros mensais que o
apelante acredita não ter contratado decorrem exatamente da aplicação dos juros previstos
no
contrato,
mas
de
maneira
capitalizada
(...)”
[TJSP,
AP
n.
1004593-22.2018.8.26.0003, 37a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Israel
Góes dos Anjos, julgado em 21.08.2018].
As mesmas considerações relativas à capitalização de juros
são pertinentes à “Tabela Price”. O fato de esse sistema de amortização
englobar premissas de matemática financeira que impliquem capitalização da
taxa de juros não denota, por si só, abusividade, uma vez que a prefixação do
valor das prestações permite, previamente à adesão ao empréstimo, a plena
ciência do custo do capital tomado.
A sua utilização, por conseguinte, é legítima, não
configurando nenhuma abusividade.
Quanto aos juros remuneratórios, também não colhe razão
o recorrente.
É que não se aplica o limite da taxa de juros
remuneratórios a 12% ao ano, conforme precedentes do STJ (REsp 551.871,
Rel. Min. Barros Monteiro, DJ de 25.02.2004 e AGREsp 595.136, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002748-72.2020.8.26.0006 SÃO PAULO 7/12
Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 19.04.2004). E mais: o STJ, ao julgar,
em 22 de outubro de 2008, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS, relatado pela
Ministra Nancy Andrighi, estabeleceu, no incidente de recurso repetitivo, a
'Orientação 1' com a seguinte conclusão: “a) As instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto
22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406
do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de
colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto”.
Pode o banco, com todas as letras, cobrar acima dos juros
legais, por estar isso admitido também no âmbito do incidente do recurso
repetitivo.
Ademais, a taxa de juros prevista no instrumento (2,10% ao
mês) não destoa de forma abusiva da taxa média do mercado para o tipo de
operação contratada [fls. 21].
Em relação às tarifas cobradas pelas instituições
financeiras, o c. Superior Tribunal de Justiça editou as Súmulas 565 e 566 e
estabeleceu os seguintes entendimentos, em sede de recurso repetitivo:
“Com a vigência da resolução CMN 3.518/2007, em 30.04.2008,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002748-72.2020.8.26.0006 SÃO PAULO 8/12
a cobrança de serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária”
[cf. STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013].
Súmula 565-STJ: “A pactuação das tarifas de abertura de crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é
válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN
n. 3.518/2007, em 30/4/2008”.
Súmula 566-STJ: “Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa
de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
Quanto à cobrança de tarifas bancárias referentes a
serviços de terceiros, comissão do correspondente bancário, registro de
contrato e avaliação do bem, o c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recurso repetitivo (Tema 958), fixou as seguintes teses:
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002748-72.2020.8.26.0006 SÃO PAULO 9/12
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.” [cf. STJ, REsp 1.578.553 / SP, (Tema 958), Rel. Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, d.j. 28.11.2018].
Já em relação à cobrança de despesas com o registro do pré-
gravame e à cobrança de seguro pela instituição financeira, as seguintes teses
foram fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo
(Tema 972):
“2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002748-72.2020.8.26.0006 SÃO PAULO 10/12
descaracteriza a mora.” [STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Segunda
Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17.12.2018].
Sendo assim, analisam-se os encargos cobrados pela
instituição financeira [fls. 21].
É válida a cobrança da tarifa de registro de contrato, nos
termos das teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo e porque não se vislumbra a abusividade no caso concreto. De um
lado, não há nos autos qualquer indício de que o serviço não tenha sido
prestado pela instituição financeira, e, de outro, o valor cobrado não
configura onerosidade excessiva (R$ 112,40) [fls. 21].
Por fim, no que tange ao seguro de proteção financeira,
verifica-se dos documentos acostados aos autos que o autor aderiu à proposta
de seguro prestamista vinculada ao financiamento, não havendo qualquer
indício de que a parte tenha sido compelida à contratação. Assim, na falta de
prova de que o seguro foi imposto ao consumidor, compreende-se que a
adesão à proposta se deu de forma voluntária, o que afasta a abusividade.
Logo, não se vislumbra a venda casada do seguro com o
contrato de financiamento, porque o consumidor tem a opção de contratá-lo
ou não.
Ademais, o seguro não se caracteriza como tarifa e decorre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002748-72.2020.8.26.0006 SÃO PAULO 11/12
da livre celebração do contrato, não havendo qualquer abusividade na sua
contratação, de sorte que incabível sua repetição.
Optando
pela
contratação,
não
pode,
depois,
o
consumidor requerer a devolução dos valores pagos até então, eis que nesse
período, se ocorresse algum evento danoso coberto, haveria o pagamento da
respectiva indenização. Ou seja, nesse período, o seguro estava vigente por
opção do próprio consumidor.
No mais, os valores relativos ao seguro constam
expressamente do contrato celebrado entre as partes (R$ 790,00), não
havendo qualquer indício de obrigatoriedade de contratação [fls. 21].
Assim, mantém-se integralmente a r.sentença de Primeiro
grau.
Sucumbente o autor, deverá este responder pelo
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios devidos ao
causídico do réu, ora majorados ao patamar de 15% do valor atualizado da
causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil,
observada a gratuidade concedida.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda
matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que
o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002748-72.2020.8.26.0006 SÃO PAULO 12/12
suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que
o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica